Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-78.2021.8.11.0035
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001124-78.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDNEI DA SILVA - CPF: 011.192.281-07 (APELANTE), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), JOAO VIEIRA DA COSTA NETO - CPF: 049.074.824-42 (ASSISTENTE), HUGO CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 013.031.795-04 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ANGIELLY LOPES RUAS - CPF: 046.777.896-57 (ASSISTENTE), PEDRO BATISTA CORREIA - CPF: 631.117.051-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Exasperação da pena-base. Circunstâncias do crime. Forma de acondicionamento da droga.
Bis in idem
. Quantidade natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos. Fundamentação idônea. Privilégio. Dedicação às atividades criminosas. Regime semiaberto mantido. Recurso provido parcialmente.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta por contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a redução das penas e alteração do regime.

II.
Questão em discussão

Há três questões: 1) fundamentação idônea para exasperação da pena-base; 2) preenchimento dos requisitos legais para aplicação da minorante do tráfico privilegiado; 3) possibilidade de fixação do regime aberto com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

1. A forma de acondicionamento da droga [20 tabletes em bexigas coloridas individuais e sacolas plásticas dentro do tanque de combustível] foi utilizada, pelo juiz da causa, como fundamento para afastar a minorante do tráfico privilegiado a caracterizar
bis in idem;

2. A significativa quantidade de pasta-base de cocaína [20,750kg] e seu acentuado grau de nocividade, por ser dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

3. A natureza da cocaína deve ser considerada para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que
“quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização”.

4. O aumento procedido pelo juiz da causa [em 1 (um) ano e 8 (oito) meses] revela-se proporcional à quantidade e natureza da droga apreendida.

5.
“As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
.

6. O modo de execução do crime [transporte em Rodovia Federal - BR 364 - saída de Cáceres/MT e apreensão em Alto Garças/MT - divisa com o Estado de Goiás], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa [conforme confissão em Juízo], a forma de acondicionamento da droga [20 (vinte) tabletes de cocaína individualmente em bexigas coloridas e sacolas plásticas] intermediária da cadeia comercial, a distância percorrida [aproximadamente 580km], em veículo com sinais de manuseio recente, apresentando
“deformações no parafuso que acopla o tanque de combustível”
, a localização de dinheiro [R$1.800,00] sem origem lícita comprovada [...] evidenciam planejamento itinerário do transporte e o envolvimento de outros agentes.

7. O profissionalismo na consumação do crime indica envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei no 11.343/2006.

8. A pena imposta [superior a 4 (quatro anos e inferior a 8 (oito) anos] e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a manutenção do inicial semiaberto.

9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois a pena ultrapassa o limite de 4 (quatro) anos previsto no art. 44 do Código Penal.

IV.
Dispositivo e Tese

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1.

A exasperação da pena-base por natureza e quantidade expressiva de droga é válida.

2.

O tráfico privilegiado não se aplica quando o modo de execução do crime revela dedicação a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2o, “b” e § 3o; 44, I e 65, III, “d”; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4o; 42.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no REsp 2012386/MS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 10.10.2022; STJ, REsp 1502547/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 23.10.2017; STJ, AgRg no AREsp 1.765.006/PE, Rel.a Min.a Laurita Vaz, j. 30.9.2021; STF, ARE 666334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 6.5.2014; STF, HC 109193/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 30.10.2014; TJMT, AP 1005431-35.2022.8.11.0037, 1a Câmara Criminal, j. 8.5.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO 1001124-78.2021.8.11.0035 - COMARCA
DE ALTO GARÇAS

APELANTE(S): SIDNEI DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por SIDNEI DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos de ação penal (PJe NU 1001124-78.2021.8.11.0035), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 279762042).

O apelante sustenta que: 1)
“a pena-base foi exasperada mediante fundamentação inidônea em patamar desproporcional”;
2) preenche os requisitos legais do tráfico privilegiado na
“fração máxima (2/3)”;
3)
“o cumprimento do regime inicial da pena deve ser em regime menos gravoso que o semiaberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

Requer o provimento para que seja reduzida a pena, estabelecido o regime aberto e substituída a pena por restritivas de direitos (ID 284592900).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 279762054).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] - crime equiparado à condição de hediondo - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Pedido de redução da censura basilar - inviabilidade - existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [circunstâncias do crime e natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos] - exasperação fundamentada - 2. Requerida aplicação da causa de diminuição inserta no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006, em seu patamar máximo - insubsistência - requisitos legais não preenchidos - réu que se dedica às atividades criminosas - apelante que foi surpreendido com expressiva quantidade de droga - indicativos de não ser a primeira incursão do agente no mundo do crime - 4. Sustentada fixação de regime mais benéfico para o início do desconto da reprimenda - inadmissibilidade - inteligência do art. 33, § 2o, alínea ‘b’, do CP - 5. Pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - inviabilidade - não preenchimento dos requisitos legais - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 291071853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 10 de novembro de 2021, por volta das 14h06min, no município Alto Garças/MT, o denunciado SIDNEI DA SILVA, consciente e dolosamente, transportou e trouxe consigo, substância identificada como droga para fins de traficância entre Estados da Federação, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em Cocaína (em sua forma de pasta base), conforme Laudo Pericial Preliminar (id. 65198562 pág. 18/20 ) e Termo de Exibição e Apreensão (Id. 71556821 pág. 01/02). [...]

Diante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia SIDNEI DA SILVA, como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06 [...]”
(Fabrício Miranda Mereb, promotor de justiça - ID 279761922).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Quanto à possibilidade de reconhecer o chamado tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, sabe-se que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, teve como objetivo dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, ao indivíduo que não faz do tráfico o seu meio de vida. Justamente por merecer reprovabilidade distinta e, por consequência, tratamento menos gravoso do que aquele destinado ao traficante habitual.

Assim, na forma do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, o réu deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam:

a) ser primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedicar a atividades criminosas; d) nem integrar organização criminosa. Podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender do caso concreto.

Nessa ótica, também é consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a quantidade de drogas apreendidas, por si só, não é fundamento idôneo para afastar o reconhecimento do privilégio.

No caso dos autos, embora tenha sido localizadas outras ações penais anteriormente a este fato em desfavor do acusado, não verifico a presença de condenação transitada em julgado. Portanto, se trata de réu tecnicamente primário.

Por outro lado, as circunstâncias do crime indicam que o denunciado se dedica a atividades criminosas, o que foi evidenciado pelo
modus operandi
para a prática do delito. Com efeito, há provas de que o agente se deslocou dentro do Estado de Mato Grosso, trafegando por Rodovia Federal, tudo isso transportando as drogas em compartimento oculto em seu veículo.

Infere-se que o agente se utilizou de compartimento oculto, promovendo alterações no automóvel a fim de criar um compartimento dentro do tanque de combustível do veículo para acomodar os entorpecentes. Frisa-se que o compartimento escondia e acondicionava elevada quantia de cocaína, qual seja, 20 tabletes, totalizando aproximadamente 20,750Kg (vinte virgula setecentos e cinquenta quilogramas), quantidade muito significativa de entorpecente.

Com base em estudos, nota-se que a média de preço da cocaína é de R$ 72.814,40 (setenta e dois mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta centavos) por Kg
[1]
. Dessa feita, estima-se que o valor da carga apreendida poderia alcançar o montante de R$1.456.288 (um milhão quatrocentos e cinquenta e seis duzentos e oitenta e oito reais).

O acervo provatório também evidenciou planejamento para o transporte da droga, pois agiu de maneira organizada, planejada, preordenada, com prévia modificação no veículo, com envolvimento de terceiros não identificados para transportar quantidade significativa de cocaína, em compartimento oculto, deixando evidente que o acusado se dedicava a atividades criminosas.

Para além, denota-se que, quando de sua prisão, o acusado teria declarado aos policiais que teria adquirido cada quilo de entorpecente por aproximadamente R$10.000,00 (dez mil reais) e os revenderia por R$18.000,00 (dezoito mil reais), fatos que foram corroborados pelas testemunhas inquiridas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Em que pese, em Juízo, o réu alegue que teria inventado isso por medo de represálias, tal versão se encontra dissociada das demais provas produzidas, tanto em sede inquisitorial como por ocasião da instrução, se tratando, portanto, de versão isolada, que não é corroborada por qualquer prova nos autos.

Assim, os elementos do caso concreto indicam, com a certeza necessária, não haver que se falar em tráfico privilegiado, pois restou evidenciado que o acusado se dedicava a atividades criminosas, sendo este entendimento já acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso
[...].

Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, e o faço para CONDENAR SIDNEI DA SILVA, qualificados nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/2006. [...]

Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal à espécie. O réu não possui antecedentes. A conduta social do acusado é normal ao homem médio brasileiro. A personalidade não aferível por ausência de prova técnica. Os motivos são inerentes à tipificação.

As circunstâncias foram especialmente relevantes, pois a forma como a droga estava acondicionada em compartimento oculto demonstra que o réu tentou esquivar-se de eventuais fiscalizações pelos policiais rodoviários ou dificultar a ação destes. [...]

As consequências foram normais para o tipo legal infringido.

Observando com estrita fidelidade as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena. Na hipótese, foram apreendidos 20,750Kg (vinte virgula setecentos e cinquenta quilogramas) cocaína acomodadas em compartimento oculto que demonstra o dolo intenso do acusado.

Por esses motivos, na primeira fase, com estribo no art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei no 11.343/2006, considerando a existência de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não verifico a presença de agravantes. No entanto, verifico a existência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), assim promovo a redução em 1/6 para estabelecer a pena provisória em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, não verifico a presença de causas de aumento ou diminuição de pena, tornando a pena DEFINITIVA em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente. [...]

FIXO o regime de pena inicialmente o SEMIABERTO, levando em conta o que determina o artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal. [...]”
(Luiz Antônio Muniz Rocha, juiz de Direito - ID 279762042)

Pois bem.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, sopesadas as avaliações desfavoráveis das circunstâncias do crime e natureza/quantidade da cocaína apreendida [20,750kg].

A depreciação das circunstâncias do crime está motivada no fato de que a
“droga foi acondicionada em compartimento oculto demonstra que o réu tentou esquivar-se de eventuais fiscalizações”
(ID 279762042).

De fato,
“a forma utilizada para esconder a droga em compartimentos ocultos de veículo autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime de tráfico de entorpecentes”
(STJ, AgRg no REsp: 2012386 MS, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 10.10.2022; AgRg no HC 637.676/MS, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, 24.9.2021).

Ocorre que a forma de acondicionamento da droga [20 tabletes em bexigas coloridas individuais e sacolas plásticas em compartimento oculto dentro do tanque de combustível do veículo] foi utilizada, pelo juiz da causa, como fundamento para afastar a minorante do tráfico privilegiado a caracterizar
bis in idem
(STJ, REsp 1502547/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 23.10.2017; AgRg no AREsp no 522.992/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 22.9.2017),
de modo que deve ser afastada a avaliação desfavorável desse vetor.

Por sua vez, a significativa quantidade de pasta-base de cocaína [20,
750
kg] e seu acentuado grau de nocividade, por ser dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no REsp no 1.969.578/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 2.6.2023).

Frise-se que a natureza da droga deve
ser considerada para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que
“quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

Com efeito, o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o crack, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Anote-se, também, que a pasta-base de cocaína apreendida [20,
750
kg] possui valor no comércio ilícito de drogas, de aproximadamente R$ 373.500,00 (trezentos e setenta e três mil e quinhentos reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos) e valor médio de R$15,00 (quinze reais) o grama de pasta-base [
“Tabela do emoji de queijo” - “buxa chip 1g”
], conforme “Tabela de Preços” de substâncias entorpecentes nas regiões de
“Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade/MT”
(https://comissaosobredrogas-c.tjmt.jus.br/comissaosobredrogas- rod/cms/Oficio_011_2024_GAB_4a_Crim_Caceres_informacoes_a_Comissao_sobre_Drogas_Ilicitas_48767ed4c8.pdf).

Nesse quadro, o aumento procedido pelo juiz da causa [em 1 (um) ano e 8 (oito) meses] revela-se proporcional à quantidade e natureza da droga apreendida (STJ, AgRg no AREsp no 1.765.006/PE, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, 30.9.2021), de modo que, afastada a depreciação das circunstâncias do crime, a pena-base deve ser readequada para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e
667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
.

Na segunda fase, não há agravantes.

A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), reconhecida na sentença, enseja a redução da reprimenda para
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa
(STJ, AgRg no AREsp no 2.284.198/RJ, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 17.3.2023).

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado
(Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o Juízo singular não aplicou o benefício por entender que

“o agente se utilizou de compartimento oculto, com alterações no automóvel [...] para acomodar os entorpecentes e que esse compartimento escondia e acondicionava elevada quantia de cocaína, qual seja, 20 tabletes, totalizando aproximadamente 20,750Kg (vinte vírgula setecentos e cinquenta quilogramas), quantidade muito significativa de entorpecente”
(ID 279762042).

O c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(ARE no 666334/AM - Relator: Min. Gilmar Mendes - 6.5.2014). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado (STF, HC no 109193/MG - Relator: Min. Teori Zavascki - 30.10.2014; STJ, AgRg nos EDcl no HC no 500.739-SP - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 28.5.2019).

Desse modo, a quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida não podem ser utilizadas como fundamento para afastar a minorante.

Todavia, persiste o modo de execução do crime [transporte em Rodovia Federal - BR 364 - saída de Cáceres/MT e apreensão em Alto Garças/MT - divisa com o Estado de Goiás], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa [conforme confissão em Juízo], a forma de acondicionamento da droga [20 (vinte) tabletes de cocaína individualmente em bexigas coloridas e sacolas plásticas] intermediária da cadeia comercial
[1]
, a distância percorrida [aproximadamente 580km], em veículo com sinais de manuseio recente, apresentando
“deformações no parafuso que acopla o tanque de combustível”
, a localização de dinheiro [R$1.800,00] sem origem lícita comprovada, conforme declarações dos policias rodoviários Federais [João Vieira da Costa Neto e Hugo Campos dos Santos], na fase judicial (ID 279762384; ID 279762386), evidenciam
planejamento itinerário do transporte e o envolvimento de outros agentes (STJ, AgRg no HC no 755.685/MS, Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 26.8.2022).

Em suma, o profissionalismo na consumação do crime indica envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa (TJMT, AP NU 1005431-35.2022.8.11.0037 - Primeira Câmara Criminal – 8.5.2023), a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei no 11.343/2006.

Consequentemente, totaliza-se definitiva a pena do apelante
6 (seis) anos,
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa
,
sem substituição por restritivas de direitos,
“nos termos do que preconiza o art. 44, I, do CP
” (STJ, AgRg no HC no 907.613/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.5.2024).

Enfim, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos] e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a manutenção do inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

[1]
“
Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção,
transporte
, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, que possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação”
(GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro
” e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025